Tribunal: TJMT
Processo: 0023802-49.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023802-49.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 537.992.241-49 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO PENHORADO EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A OCORRÊNCIA DA TRADIÇÃO EM DATA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DO BLOQUEIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os embargos de
terceiro opostos
em face de penhora sobre veículo realizada em execução fiscal.
A parte

recorrente
sustenta ser possuidor de boa-fé do veículo penhorado e alega que adquiriu o bem antes do registro da penhora, requerendo a desconstituição da constrição judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
a parte recorrente
apelante comprovou ser possuidor de boa-fé do veículo penhorado, de modo a justificar a desconstituição da penhora nos termos dos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

3.

A prova da boa-fé do terceiro adquirente, bem como da alienação do bem em data anterior ao bloqueio judicial, são imprescindíveis para afastar a presunção de fraude à execução. Contudo,
a parte
apelante não logrou êxito em comprovar a tradição do bem anterior à penhora.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a desconstituição de penhora em embargos de terceiro, é imprescindível a comprovação da boa-fé do terceiro adquirente e da alienação do bem em data anterior ao bloqueio judicial, sendo insuficiente a simples alegação de posse sem prova robusta.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, e 674; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 375; TJMT, Apelação no 0000185-86.2015.8.11.0048, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL FRANCISCO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
(MT) que, nos autos dos embargos de terceiro n.
0023802-49.2018.8.11.0055
movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
,
julgou improcedente o
pedido contido na inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
sustenta
a

nulidade
da penhora e a necessidade de reforma da
r.
sentença, alegando ser possuidor de boa-fé e que a falta de registro do contrato de compra e venda não invalida a transação.

Nesses termos, r
equer a reforma da
r.

sentença para que sejam acolhidos os embargos de terceiro, com o consequente levantamento da penhora.

Sem c
ontrarrazões
(Id.
230553664
)
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula
n.
189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,

c
uida-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL FRANCISCO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
(MT) que, nos autos dos embargos de terceiro n.
0023802-49.2018.8.11.0055
movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
,
julgou improcedente o
pedido contido na inicial.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência da Corte Superior do c. STJ é de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3.2.2016,
DJe
17.3.2016).

Desse modo, considerando a ausência de manifestação quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pelo d. Juízo
a quo
, passo à imediata análise do presente apelo.

A controvérsia nos autos reside em verificar se o apelante, na condição de terceiro adquirente, comprovou ser possuidor de boa-fé do veículo penhorado e se faz
jus
à desconstituição da penhora, conforme o pleito formulado em sede de embargos de terceiro.

A ação de embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, destina-se à proteção de pessoa que, não sendo parte no processo, sofreu constrição em bens de que detinha a posse ou propriedade.

No caso
,
a parte
apelante sustentou ser proprietária do veículo GM/S10 DE LUXE 2.8 D, Placa KAQ0067,
Renavam
n. 00770794173, adquirido de Gumercindo Vicente Pereira
.

Nesse sentido,

almeja
a desconstituição da penhora realizada no referido bem em razão de execução fiscal movida pela municipalida
de contra o antigo proprietário, sob o fundamento de que
adquiri
u
o veículo de boa-fé, antes do registro da penhora e, portanto, não poderia ser prejudicado pela restrição imposta.

Todavia, conforme bem ponderado na
r.

sentença, ainda que a propriedade das coisas móveis se transfira por meio da tradição (CC, art. 1.267), a parte recorrente não demonstrou a existência de elementos suficientes para demonstrar
que a alienação ocorreu antes da inscrição do débito fiscal na dívida ativa ou da efetiva citação do devedor.

O ônus de comprovar a aquisição e a inexistência de fraude à execução recai sobre
a parte ora recorrente
, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A ausência de registro do contrato e a inexistência de prova robusta da data da alienação fragilizam a alegação de boa-fé do apelante.

Ademais, a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 375) é clara ao estabelecer que o reconhecimento de fraude à execução
depende
do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não restou demonstrado no caso em exame.

N
esse contexto,
cito precedente do e.
Tri
bunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO BLOQUEADO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO EM DATA ANTERIOR AO BLOQUEIO – ÔNUS DO EMBARGANTE – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

Os Embargos de Terceiro embora ajuizados através da ação autônoma, constituem-se em uma defesa daquele que não é parte na ação principal, que sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens, conforme expõe o artigo 674 e seguintes do CPC.

Ainda que a propriedade das coisas móveis se transfira por meio da tradição, nos termos do que dispõe o art. 1.267 do Código Civil, devem existir
elementos suficientes para a demonstração da sua ocorrência em data anterior à realização do bloqueio na ação principal
”

(TJ-MT - APL: 00001858620158110048 MT, Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18
.
12
.
2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22
.
1
.
2019).

[sem destaque no original].

Com efeito,
verifica-se que
a parte
apelante não logrou
êxito em
demonstrar que a tradição do bem ocorreu em data anterior ao bloqueio judicial. A prova da tradição e da boa-fé do terceiro adquirente são essenciais para afastar a presunção de fraude à execução, o que, no presente caso, não foi devidamente comprovado.

Portanto, diante da insuficiência de provas que corroborassem as alegações do apelante,
o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, por conseguinte,

manten
d
o
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024